Tribunal: CARF
Processo: 10921.720251/2013-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. AUSÊNCIA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. MULTA ADMINISTRATIVA. APLICABILIDADE.
É aplicável a multa, prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e" do DL n° 37/ 1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003 pela não prestação de informação sobre veículo ou carga nele transportada, na forma e prazo estabelecidos pela IN RFB no 800/2007.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. MULTA ADMINISTRATIVA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA NA FORMA E PRAZO ESTABELECIDOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea e do Decreto-Lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003 pela não prestação de informação sobre veículo ou carga nele transportada, na forma e prazo estabelecidos pela IN RFB no 800/2007, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos pela mesma norma. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa, consoante entendimento externado pela Solução de Consulta Interna COSIT no 02/2016.
OBRIGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. ARTIGO 50 DA IN RFB no 800/2007.
A IN RFB no 899/2007 alterou a redação do artigo 50 da IN RFB no 800/2007, mantendo inalterada a redação do seu parágrafo único, que exige a prestação de informações pelo transportador.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Aplica-se a Súmula no 126 do CARF: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações á administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da lei no 12.350, de 2010. (Vinculante conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
MULTA ADMINISTRATIVA DEFINIDA EM TEXTO LEGAL VIGENTE. DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
Não cabe á autoridade administrativa descumprir texto legal, por submissão ao princípio da estrita legalidade, que rege os atos administrativos. Ao julgador do CARF aplica-se a Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10921.720251/2013-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.394 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de novembro de 2021
Recorrente
ANDES OPERADOR MULTIMODAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
AUSÊNCIA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES. MULTA ADMINISTRATIVA. APLICABILIDADE.
É aplicável a multa, prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e" do DL n° 37/
1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003 pela não
prestação de informação sobre veículo ou carga nele transportada, na forma e
prazo estabelecidos pela IN RFB no 800/2007.
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
MULTA
ADMINISTRATIVA
POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÃO
SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA NA FORMA E PRAZO
ESTABELECIDOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66,
com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003 pela não prestação de
informação sobre veículo ou carga nele transportada, na forma e prazo
estabelecidos pela IN RFB no 800/2007, é aplicável para cada informação não
prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos pela
mesma norma. As alterações ou retificações das informações já prestadas
anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação
fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa,
consoante entendimento externado pela Solução de Consulta Interna COSIT no
02/2016.
OBRIGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. ARTIGO 50 DA IN
RFB no 800/2007.
A IN RFB no 899/2007 alterou a redação do artigo 50 da IN RFB no 800/2007,
mantendo inalterada a redação do seu parágrafo único, que exige a prestação
de informações pelo transportador.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Aplica-se a Súmula no 126 do CARF: A denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações á administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-lei no 37, de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10921.720251/2013-07
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.394 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720251/2013-07

1966, dada pelo art. 40 da lei no 12.350, de 2010. (Vinculante conforme
Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
MULTA ADMINISTRATIVA DEFINIDA EM TEXTO LEGAL VIGENTE.
DESRESPEITO
AOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
Não cabe á autoridade administrativa descumprir texto legal, por submissão ao
princípio da estrita legalidade, que rege os atos administrativos. Ao julgador do
CARF aplica-se a Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino
de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente Convocada), Marcelo
Costa Marques D'Oliveira (Suplente Convocado) e Ari Vendramini.

Relatório
Trata-se de auto de infração pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
transportada no prazo determinado pela legislação aduaneira, ensejando a aplicação de penalidade
consubstanciada na multa regulamentar prevista no artigo 107, IV “e” do Decreto-Lei n° 37/66 com
a redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833/03, por descumprimento do prazo estabelecido na
Instrução Normativa no 800/2007.
Intimada da lavratura do Auto de Infração, a ora Recorrente apresentou impugnação,
que a DRJ/SÃO PAULO, pelo Acórdão no 16-95.644,considerou improcedente e manteve o crédito
tributário constituído.
Irresignada, a ora Recorrente interpôs Recurso Voluntário perante este CARF, em
síntese, alegando :
a) O auto de infração não atendeu às exigências legais contidas nos artigos 9 e 10 do Decreto
70.235/72, porque não há descrição dos fatos (artigo 10, III Decreto 70.235/72), o auto de infração é
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.394 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720251/2013-07

extremamente superficial e genérico, limitando-se a juntada de uma planilha sem alicerce em
quaisquer documentos comprobatórios (art. 9o do Decreto 70.235/72);

b) Os fatos descritos não caracterizam a infração apontada para uma das operações, a final,
retificação de informação não se trata de informação intempestiva, nos termos da Solução de
Consulta Interna – COSIT no 2/2016;

c) não ocorreu dano ao erário, portanto a penalidade aplicada desrespeitou os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.

d) A suspensão da obrigatoriedade de observância aos prazos antes de 1o de abril de 2009, nos
termos do artigo 50 da IN 800/07, com a redação dada pela IN 899/08.

e) ) da Instrução Normativa SRF no 1473/2014, que alterou inúmeros artigos da Instrução
Normativa SRF no 800/2007, destaca-se a total revogação do Capítulo IV que tratava “Das
Infrações e das Penalidades”. Por óbvio, se há uma Instrução Normativa que revoga um
capítulo inteiro que tratava justamente da aplicação de penas, é claro o indicativo de que a
Receita Federal está revendo a postura adotada.

f) A denúncia espontânea, antes de iniciado procedimento fiscal, afasta a imposição da multa.

A ora Recorrente apresenta, ás e-fls.140/143, decisão judicial corporificada em
concessão de tutela antecipada na ação judicial de no 000-5238-86.2015.4.03.6100, em trâmite
junto á 14a Vara Cível Federal de São Paulo, da qual extraímos os seguintes excertos :

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.394 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720251/2013-07

É o que bastava relatar.

Voto
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.394 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720251/2013-07

Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, cumpre os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
A ação judicial apresentada pela Recorrente foi intentada pela Associação Nacional
das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores
Intermodais (ACTC), como se verifica da cópia trazida aos autos pela Recorrente.

Também se verifica que a tutela jurisdicional foi concedida ás associadas da autora
pelo descumprimento de obrigações acessórias.

Entretanto, não consta dos autos documento devidamente certificado, que comprove
ser a ora Recorrente componente do quadro associativo da entidade autora da ação judicial, que
garanta á Recorrente o benefício da decisão judicial.

O ônus de provar a existência de seu direito recai sobre a alegante, conforme
determina o artigo 373 da Lei no 13.105/2015 – Código de Processo Civil, portanto, a decisão
judicial não atinge a Recorrente.

Passemos a apreciação das razões recursais.

DAS PRELIMINARES
NULIDADE DO LANÇAMENTO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL,
DEFICIENTE INSTRUÇÃO E NÃO OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 9o E
10o DO DECRETO N° 70.235/1972

Alega a Recorrente que o lançamento, formalizado pelo auto de infração, é nulo em
função de “ na narrativa dos fatos descritos no Auto de Infração a Autoridade Fiscal limitou-se a apontar o número
dos conhecimentos eletrônicos, a data da prestação de informação dos CE's e da atracação, sem tecer qualquer
consideração acerca dos contornos fáticos que deram origem à infração e que o auto de infração não faz sequer menção
às intercorrências registradas no CE Genérico Máster, de modo a comprovar que o atraso no registro das informações da
recorrente não se deu por omissão, retificação ou exclusão de todos os dados no CE Genérico Máster, cuja prestação das
informações é de responsabilidade do transportador e/ou seu agente, ou ainda da antecipação da atracação.”
Assim estão redigidos os artigos 9o e 10 do Decreto no 70.235/1972 :
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o caput deste
artigo, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo, podem ser objeto de um
único processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos mesmos elementos
de prova. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 2o Os procedimentos de que tratam este artigo e o art. 7o, serão válidos, mesmo
que formalizados por servidor competente de jurisdição diversa da do domicílio
tributário do sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.394 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720251/2013-07

§ 3o A formalização da exigência, nos termos do parágrafo anterior, previne a
jurisdição e prorroga a competência da autoridade que dela primeiro
conhecer. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o O disposto no caput deste artigo aplica-se também nas hipóteses em que,
constatada infração à legislação tributária, dela não resulte exigência de crédito
tributário. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 5o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o caput deste
artigo, formalizados em decorrência de fiscalização relacionada a regime especial
unificado de arrecadação de tributos, poderão conter lançamento único para todos os
tributos por eles abrangidos. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica às contribuições de que trata o
art. 3o da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Sem razão a recorrente.
Ao contrário do que defende, não houve descumprimento aos artigos 9o e 10 acima
transcritos, pois todos os requisitos neles exigidos foram devidamente cumpridos.
Quanto á falta de instrução, também não a verificamos, pois a autoridade fiscal
apresenta a seguinte planilha anexa ao auto de infração :

Uma vez que o núcleo do ato infracional é a informação a destempo, e que o marco
temporal da infração é a atracação do navio, as informações constantes da planilha são suficientes
para a verificação de tal infração.

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.394 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720251/2013-07

Por sua vez, o enquadramento legal da infração praticada pela Recorrente foi
devidamente descrito: é o art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do art. 32 do Decreto­Lei no 37, de 18 de
novembro de 1966.
Ademais, as hipóteses de nulidade do processo administrativo fiscal estão elencadas
no artigo 59 do Decreto no 70.235/1972, as quais também não ocorreram nos presentes autos.
Assim, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

NÃO OCORRÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO – DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE

Defende a recorrente que não ocorreu dano ao erário, e que a multa aplicada não
respeitou os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Não cabe á autoridade adminstrativa descumprir mandamento imposto por
dispositivo legal, pois que sujeita ao Princípio da Legalidade Estrita, sob pena de infração
funcional.

Ocorrido o fato gerador da penalidade imposta por lei, só cabe á autoridade
administrativa a aplicação da penalidade, nos exatos termos da lei.

Não cabe á autoridade administrativa sopesar a penalidade, analisando sua
proporcionalidade, tampouco discutir sua razoabilidade, uma vez que o dispositivo legal está
plenamente vigente.

Analisar se tal determinação violou tais princípios seria analisar a constitucinalidade
do texto legal instituidor da penalidade.

Quanto ao julgador deste CARF, aplica-se a determinação contida na Súmula CARF
no 2, de efeito vinculante :

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

DENÚNCIA ESPONTÂNEA

.

Alega a recorrente que ocorreu o instituto da denúncia espontânea em virtude No
caso em exame, inexiste qualquer procedimento ou medida de fiscalização iniciada anteriormente à
prestação espontânea das informações pelo responsável no Siscomex - Carga.

.

Verifica-se, pois, que a recorrente requereu a aplicação da denúncia espontânea para
fins de afastamento da(s) multa(s) que lhe foi(ram) imposta(s), com base na alteração do art. 102 do
Decreto-lei no 37/1966 trazida pela Lei no 12.350/2010, que estendeu o alcance desse instituto às
penalidades de natureza administrativa (antes só alcançava as tributárias).

.

Esse instituto, que é uma forma de exclusão da responsabilidade por
infração no âmbito tributário, tem base legal no art. 138 do Código Tributário Nacional (CTN),
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.394 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720251/2013-07

dispositivo que norteia as demais normas que tratam dessa matéria. Nele estão delineados os
requisitos próprios da denúncia espontânea, os quais devem ser necessariamente atendidos para sua
correta aplicação, independentemente da natureza da infração denunciada. São eles:

a) Eficácia. Para que seja excluída a responsabilidade pela infração, o
dano a ela atribuído deve ser evitado ou revertido. Fazendo um
paralelo com
o direito penal,
assemelha-se à figura dos
arrependimentos eficaz e posterior. Assim, se a infração causou algum
prejuízo, ele deve ser anulado, para que o infrator não seja
responsabilizado. Nada mais justo. Nesse sentido é que o caput do art.
138 do CTN assim dispõe:

Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.

b) Tempestividade. Essa condição está disposta expressamente no
parágrafo único do citado dispositivo legal:

Art. 138. [...]
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.

.

Observa-se que o fato de a legislação aduaneira ter admitido a denúncia espontânea
para as infrações de natureza administrativa não implica que esse instituto deva ser
automaticamente aplicado nesses casos. Assim como nas irregularidades de natureza tributária,
primeiro é preciso verificar se foram atendidos os requisitos próprios desse benefício. Uma coisa é
declarar a existência de determinado direito em tese, genericamente, outra coisa é reconhecer que
ele se configurou no caso concreto.

.

Portanto, para que a denúncia de uma transgressão de natureza tributária ou
administrativa possa excluir a responsabilidade do infrator, ela deve ser tempestiva e eficaz. Esses
são os “pressupostos de admissibilidade” da denúncia espontânea, necessários para que o direito a
esse instituto seja legitimamente exercido.

.

Para que não nos alonguemos em discussões doutrinárias, este CARF já apreciou a
matéria em várias oportunidades e, por serem esclarecedores, citamos os recentes Acórdãos de no
3402-004.149, de 24/05/2017 e 9303-004.909, de 23/03/2017.

.

Apreciando a matéria ,este CARF editou a Súmula CARF no 126, com efeitos
vinculantes, ou seja, de adoção obrigatória aos julgadores deste CARF, assim redigida :

SÚMULA CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento
dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações á
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da lei no 12.350, de 2010. (Vinculante
conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.394 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720251/2013-07

.

Portanto, não dou provimento ao recurso neste quesito.
REVOGAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 50 DA IN RFB No 800/2007, PELA
IN RFB 899/2007

Alega a Recorrente :

Por ocasião da edição da Instrução Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro de
2.007, assim dispunha o artigo 50 e seu respectivo parágrafo único:

Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1° de abril de 2009.
(Redação dada pela IN RFB n° 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação
de prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos
menores estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País.
Referida disposição vigorou até 28 de dezembro de 2.008, pois, com a entrada em
vigor da IN RFB n° 899, de 29 de dezembro de 2.008, esta alterou o artigo 50 da IN
RFB 800/2007, passando o mesmo a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1° O art. 50 da Instrução Normativa RFB n°800, de 27 de dezembro de
2007, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1 o de abril de 2009.
Art. 2° Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Como a IN RFB 899/2008 alterou o artigo 50 da IN RFB 800/2007, e não somente o
"caput" do referido artigo, restou revogado o referido parágrafo único do artigo 50
da IN RFB 800/2007.
Isto porque, a IN RFB 899/2008 veio a dar nova redação ao artigo 50 em sua
integra, não fazendo qualquer alusão ao parágrafo único, ou mesmo que a alteração
se referia exclusivamente ao "caput" do dispositivo.
Deveras, até 1° de abril de 2.009, não estava a recorrente obrigada a efetuar o
registro das operações no prazo a que alude o artigo 22 da IN RFB 800/2007, por
força da nova redação do artigo 50 conferida pela IN RFB 899/2008.

Engana-se a Recorrente.

Realmente a IN RFB no 899/2007 promoveu alteração no artigo 50 da IN RFB no
899/2007.

Assim estava redigido o artigo 50 da IN RFB n o 800/2007 :

Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de janeiro de 2009.
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.394 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720251/2013-07

II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em
porto no País.

Com a alteração promovida pela IN RFB no 899/2007, a redação foi alterada para
assim vigir :

Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009.(Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em
porto no País.

Portanto, não houve a revogação, aludida pela Recorrente, do parágrafo único do
artigo 50 da IN RFB no 800/2007, não tendo sido alterada a obrigação imposta ao transportador de
prestar as informações exigidas.

Assim, não procede a alegação da Recorrente.
REVOGAÇÃO DO CAPÍTULO IV DA IN RFB No 800/2007 (DAS INFRAÇÕES E
PENALIDADES), PELA IN RFB No 1473/2014.

Alega a Recorrente que não ocorreu penalidade, pois o dispositivo que a
regulamentava (Capítulo IV da IN RFB no 800/2007) foi totalmente revogado pela IN RFB no
1473/2014.

Engana-se a Recorrente.

A uma porque o fundamento legal da penalidade aplicada está consubstanciada na
multa regulamentar prevista no artigo 107, IV “e” do Decreto-Lei n° 37/66 com a redação dada
pelo artigo 77 da Lei n° 10.833/03, por descumprimento do prazo estabelecido na Instrução
Normativa no 800/2007.

A duas porque o prazo definido no artigo 22 da IN RFB no 800/2007 não foi
alterado.

A três, e apenas atítulo de esclarecimento, porque a revogação em debate ocorreu
para que se regulamentasse a Notificação de Lançamento por meio eletrônico, o que ocorreu pela
IN RFB no 2044/2021.

Portanto, não dou provimento ao recurso neste quesito.
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. CORREÇÃO DE DADO INFORMADO
ANTERIORMENTE NÃO CONFIGURA A CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO
IV, ALÍNEA ‘E’, DO DECRETO-LEI No 37/66 – APLICAÇÃO DA SCI COSIT No 2/2016.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-011.394 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720251/2013-07

Cabe inicialmente lembrar que, das infrações constantes do auto de infração, uma
delas decorre do fato de que a ora Recorrente promoveu, depois do prazo regulamentar, retificação
no Conhecimento Eletrônico (CE) CE MASTER no 170805135566422./ CE HOUSE no
170805135976833.

Verificamos na planilha anexa ao auto de infração, a informação da citada retificação
:

Por sua clareza e precisão, adotamos, com a devida vênia, os dizeres do Acórdão de
no 3301-010.676 , desta 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, exarado no
processo administrativo de no 11968.000686/2009-73, de relatoria da I. Conselheira Liziane
Angelotti Meira, por se aplicar in totum ao caso litigado nestes autos :
“O enquadramento legal usado pela Fiscalização para a autuação, art.
107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37, de 1966, deixa claro que a
penalidade é aplicada com o não cumprimento da obrigação, e não
com o seu cumprimento incorreto, mesmo que ocorra prejuízo ao
controle aduaneiro em ambos os casos, conforme abaixo (destaque
acrescido):
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (...) IV - de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) (...) e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou
carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no
prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
Para solucionar controvérsias e a fim de uniformizar os procedimentos
atinentes às Unidades da RFB, a Coordenação-Geral de Tributação
emitiu a Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit no 2, de 04/02/2016,
cuja ementa assim esclareceu:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO ASSUNTO:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO.
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO-
TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei
no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de
29 de dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou
prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007. As alterações ou
retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-011.394 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720251/2013-07

não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível,
portanto, a aplicação da citada multa. Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37,
de 18 de novembro de 1966; Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de
dezembro de 2007.
A SCI acima esclareceu que as alterações ou retificações de
informações já prestadas pelos intervenientes não configuram
prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a
aplicação da citada multa, estabelecida no art. 107, IV, “e” e “f”, do
DecretoLei no 37, de 1966, com redação dada pela Lei no 10.833, de
2003.
Em síntese, o núcleo do tipo infracional previsto no art. 107, IV, “e”,
do DecretoLei no 37, de 1966, pressupõe uma conduta omissiva do
sujeito passivo (deixar de prestar informações sobre veículo ou carga
nele transportada, ou sobre as operações que execute), não
comportando a hipótese dos presentes autos (retificação de CE), de
modo a considerá-la como infração.
Ademais, o procedimento de retificação tratado nos presentes autos
respeitou o artigo 27-A da IN 800, de 27/12/2007, e não pode ser
confundido com a determinação regulamentar, de ter deixado de prestar
informações; esta sim, ensejadora da multa.
Art. 27-A. Entende-se por retificação [...] II – de CE, a alteração, exclusão ou
desassociação de CE, bem como a inclusão, alteração ou exclusão de seus
itens após:
Enfim, inexistia respaldo legal para a exigência. Portanto, deve ser
aplicada a SCI Cosit no 02, de 2016, à presente situação. Dessa forma,
com base no entendimento exarado pela RFB na SCI Cosit no 02, de
2016, aplicável ao caso dos autos (retificação intempestiva de
informações já prestadas), deve ser cancelada a autuação.

Para o caso em exame, pelos motivos expostos, deve ser cancelada a autuação no que
se refere ao Conhecimento Eletrônico (CE) CE MASTER no 170805135566422./ CE HOUSE no
170805135976833., mantendo-se o lançamento para os demais CEs. .

Conclusão
Diante do todo exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-011.394 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720251/2013-07

Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital